Tribunal: STF
Processo: Rcl 57610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Em linhas gerais, alega-se: (a) passa a defesa de forma bastante direcionada apresentar a este juízo o pedido de Relaxamento da Prisão ante a constatação prima facie da ausência de justa causa para a persecução penal, porquanto o paciente custodiado não estava em Brasília no dia 08/01/2023, sendo o mesmo exercente ao longo de mais de 30 anos de uma vida pública na qualidade de Policial Militar do Estado de Minas Gerais/MG; e (b) A realização de audiência de custódia se deu sem sequer 1 (um único) documento que tenha sido produzido pela autoridade Policial, pelo Juízo, tampouco pelo ‘órgão acusador’, que deveria ser o Ministério Publico, mas a atipicidade de todas as coisas tornou tudo muito complexo. A ATA não faz referência ao horário de início do ato processual, muito embora ele conste na gravação pela Plataforma TEAMS, não tendo a magistrada permitido o acesso do advogado subscritor do conteúdo gravado na ATA da Audiência na qual participou, traduzindo a conduta cerceamento e descompasso com o ato praticado o que nos conduz a um estado de coisas cada vez mais confusos, o que também, não nos parece que tenha esse comando cerceador e restritivo emanado de Decisão dessa Corte Constitucional e que desrespeita a Súmula Vinculante 14 do STF. 



    É o breve relatório. Decido.



    Além de a insurgência se voltar, em rigor, contra decisão emanada desta SUPREMA CORTE, o pedido encontra-se prejudicado. 



    É que, no julgamento da Petição 10.820/DF (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), foi concedida ao reclamante a liberdade provisória, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão , nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Por fim, o acesso ao conteúdo da audiência de custódia realizada quando da prisão do reclamante é permitido aos advogados regularmente constituídos pelos investigados nos autos em trâmite nesta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente